Tribunal: STF
Processo: HC 270380
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.072.734/SP, nos termos da seguinte ementa:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento segundo o qual "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).
2. A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de enfermidade ou de filhos menores, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação do apenado autoriza a concessão da referida benesse.
3. No caso, as instâncias ordinárias registraram que não foram acostados aos autos elementos concretos que indiquem a alegada imprescindibilidade da paciente para o cuidado dos filhos.
4. Para se inverter tais conclusões e aferir a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido (doc. 3, p. 1).
 
Nesta impetração, alega-se, em síntese:

[...] cristalino é que o critério subjetivo estampado no artigo 117, III da Lei de Execuções Penais resta perfeitamente preenchido no caso em tela, não devendo ser obstado o benefício tão somente pelo não preenchimento do critério objetivo.
Diante do exposto, imperativo é, como medida de rigor, a conversão da prisão da paciente em domiciliar, nos termos doravante suscitados (doc. 1, p. 30).

Ao final, busca-se, liminarmente, a concessão da ordem para:

[...] cassar a decisão atacada, e substituir a prisão para domiciliar, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, a luz do atual entendimento jurisprudencial e dos artigos 318, 318-A, 318-B do CP, e 117, III da Lei de Execuções Penais, modificando assim a decisão do processo em epigrafe.
Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida (doc. 1, p. 31).

É o relatório. Decido.
 
O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar à paciente:

Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.
O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 estabelece as hipóteses em que se concederá o recolhimento do apenado em seu domicílio, desde que esteja no regime aberto: condenado maior de 70 anos de idade; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.
A despeito da ausência de previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o posicionamento de que "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).
Por outro lado, a concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de enfermidade ou de filhos menores, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação do apenado autoriza a concessão da referida benesse.
No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau expôs os seguintes fundamentos para indeferir o pedido de prisão domiciliar (e-STJ fls. 59/60):
In casu, embora preencha o requisito subjetivo, conforme cálculo de penas acostado aos autos, a executada encontra-se em regime fechado de prisão e sequer cumpriu o lapso temporal necessário para progressão ao regime intermediário (apenas em 22/02/2028). Ausente, portanto, o requisito objetivo.
Por fim, imprescindível consignar a parte conclusiva do v. acórdão que trata da questão da prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de doze anos, proferido no Habeas Corpus nº 143.641-SP pelo E. Supremo Tribunal Federal: "... Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes...".
Logo, verifica-se com clareza meridiana que, estando a executada condenada por sentença penal condenatória transitada em julgado (portanto, impossível de recurso) à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado, a pretensão aqui ajuizada não deve ser acolhida, uma vez que a hipótese de sua prisão não está protegida pelo que foi decidido pela Corte Suprema no Habeas Corpus nº 143.641-SP, tampouco se trata de caso de prisão preventiva que permite ser substituída por prisão domiciliar.
Eventualmente, após a comprovação da condição de mãe de criança com idade inferior a 12 anos, e com o preenchimento dos demais requisitos do art. 112, §3º, da LEP (não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; ser primária com bom comportamento carcerário, e não ter integrado organização criminosa), a executada terá direito à progressão de regime com fração reduzida para 1/8 da pena.
A Corte local, por sua vez, assim consignou (e-STJ fls. 99 e 104):
Com efeito, a decisão agravada bem justificou o indeferimento da benesse pleiteada, porquanto não é possível aplicar, ao caso em tela, a substituição da pena prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal, por se tratar de benefício conferido apenas às presas que estejam cumprindo pena em regime aberto, o que não se tem no caso em tela.
Isso porque, segundo preceitua o artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, “Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: (...) III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental” (sic g. n.)
Desse modo, apenas as sentenciadas que cumprem pena em regime aberto têm direito ao regime albergue domiciliar, requisito esse não preenchido pela agravante e que ensejou o correto indeferimento de seu pedido.
[...]
Registre-se, ainda, que o presente caso nem sequer denota uma situação peculiar hábil a permitir a excepcional concessão da prisão domiciliar, pois, além do fato de a agravante ser condenada em regime fechado, consta que ela praticava o comércio ilegal de drogas em sua própria residência, onde foi apreendida considerável quantidade de drogas, conforme os autos do processo de conhecimento nº 1501695-11.2024.8.26.0571, no qual a sentenciada declarou, em seu interrogatório, que “a sogra e a cunhada estavam presentes na delegacia de polícia, bem como a mãe também estaria ciente de sua prisão (fls. 15/19)”, denotando que os parentes podem prestar assistência ao infante.
Portanto, não há falar em concessão de prisão domiciliar, pois não demonstrado que o filho dependa exclusivamente da agravante ou, ainda, que esteja necessitado ou em estado de penúria.
Verifica-se que as instâncias ordinárias registraram que não foram acostados aos autos elementos concretos que indiquem a alegada imprescindibilidade da paciente para o cuidado dos filhos.
Portanto, diante da fundamentação adequada exposta pelos julgadores, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, sendo que, para se inverter tais conclusões e aferir a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3 — grifei).

Inicialmente, entendo que a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do STF, impede transferência da apenada para a prisão domiciliar.

Nessa perspectiva:
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. III – Agravo regimental improvido (HC 235.005 AgR-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).
 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CONDENADA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, considerada a pretensão da parte agravante em ver reformada a decisão impugnada. II – Este Supremo Tribunal tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. III – No caso, a paciente que não cumpre requisito objetivo do art. 117, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime fechado. IV – Agravo ao qual se nega provimento (HC 231.588 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2024 – grifei).
 
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido (HC 241.890 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/9/2024 – grifei).
 
No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.

Nessa direção, menciono:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.
III – Agravo regimental improvido (HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).
3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020).

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).
 
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator